Tribunal: TJES
Processo: 5024116-07.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024116-07.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JAYCE SANTANA MAGALHAES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. DECOTE INVIÁVEL. DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que pronunciou o recorrente e determinou sua submissão ao Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do CP). A defesa requereu: (i) absolvição sumária por legítima defesa; (ii) subsidiariamente, desclassificação para lesão corporal; (iii) afastamento da qualificadora de motivo torpe; (iv) reforma da decisão que indeferiu perícia em celular apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição sumária por legítima defesa; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o crime de lesão corporal; (iii) determinar se é possível o afastamento da qualificadora de motivo torpe na fase de pronúncia; (iv) examinar a alegação de nulidade por indeferimento de perícia em telefone celular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A absolvição sumária por legítima defesa somente se admite quando a excludente de ilicitude está comprovada de forma inequívoca, o que não ocorre, pois o conjunto probatório aponta que o réu iniciou a agressão, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar a tese defensiva (CPP, art. 415; STJ, AgRg no AREsp 1.949.308/SP).

A desclassificação para lesão corporal não se mostra possível, pois a análise do elemento subjetivo (animus necandi) compete ao Júri, órgão constitucionalmente competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CPP, art. 419; STJ, AgRg no HC 727.538/AL).

A exclusão da qualificadora do motivo torpe somente é cabível quando manifestamente improcedente, o que não se verifica, havendo indícios suficientes para submissão ao Júri (STJ, AgRg no AREsp 1.681.503/MS).

O indeferimento da perícia no telefone celular não configura cerceamento de defesa, pois o magistrado pode recusar diligências impertinentes ou desnecessárias (CPP, art. 400, § 1º), sendo irrelevante a suposta ligação telefônica para afastar a tipicidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5024116-07.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JAYCE SANTANA MAGALHAES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: ELIANA DO CARMO EMILIO - ES35637, JOANA BICHE FREIRE EMILIO - ES40523, RENATO OLIVEIRA FREIRE - ES36114

VOTO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
JAYCE SANTANA MAGALHÃES
contra a decisão (Id. 14449417 – fls. 80/90) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o pronunciou e determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática do crime de

tentativa de

homicídio, qualificado por motivo
torpe

(art. 121, § 2º, inc. I, c/c art. 14, II do CP).

Em suas razões (id. 14449417 – fls. 25/78) a defesa inicialmente sustenta que o crime foi praticado em
legítima defesa
, razão pela qual requer que a absolvição sumária do réu.

Subsidiariamente, postula pela
desclassificação da conduta
imputada ao recorrente para o delito de lesão corporal. Outrossim, na hipótese de manutenção da decisão, requer o
afastamento da qualificadora relativa ao motivo torpe.

Por fim, pleiteia a reforma de decisão que indeferiu a realização da perícia no telefone celular apreendido, com objetivo de comprovar o registro da chamada ao serviço de emergência.

Quanto aos fatos,
a denúncia descreve que, na noite de 21/06/2024, no bairro Primeiro de Maio em Vila Velha/ES, o ora recorrente tentou ceifar a vida de Breno Sales Silve, desferindo-lhe golpes de instrumento perfurocortante. A tentativa foi frustrada por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima, conseguiu apanhar um pedaço de madeira para se defender, desferindo um golpe na cabeça do acusado e, em seguida, fugindo do local em busca de socorro.

Apurou-se que o crime foi praticado por motivo torpe, originado pelo fato de o denunciado, Jayce, ter agredido a própria esposa e a cunhada (esposa da vítima). Diante da intervenção de Breno para defendê-las, o acusado desferiu-lhe golpes de faca.

Finda a instrução processual, a MMª. Juíza pronunciou o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida.

De início, registro que o artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, tão somente, o exame da ocorrência do delito, com a indicação da materialidade e indícios de autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, encampado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG, julgado
em 21/3/2023,
sob a
relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
(5ª Turma, DJe: 24/3/2023).

Na hipótese, a defesa
não
questiona a materialidade e a autoria do crime.

Aduz, lado outro, que o homicídio foi praticado em legítima defesa, o que autorizaria a absolvição.

Todavia, o conjunto probatório aponta em sentido diverso do pretendido pela defesa, indicando que o ora recorrente foi o responsável por iniciar a discussão com sua esposa, Keyla, e sua cunhada, Carla, tendo a vítima intervindo para apaziguar a situação sendo, em seguida, agredida pelo acusado, o que lhe causou lesões que quase culminaram em sua morte.

Destacam-se as declarações da testemunha Carla de Oliveira, a qual relatou que no dia dos fatos, estava em casa com a irmã, quando Jayce ordenou que esta subisse, empurrando-a na escada e tentando agredi-la. Ao intervir, a depoente foi agredida, assim como sua filha. Acrescentou que Breno chegou após ser avisado da briga, e, em seguida, foi esfaqueado pelo acusado.

A própria vítima, Breno, em depoimento prestado em juízo afirmou que o acusado agrediu inicialmente Keyla e, em seguida, sua esposa Carla, que tentava separar a briga, havendo ainda tentativa de intervenção das filhas menores, as quais também teriam sido agredidas.

Declarou ainda que, ao retornar para conversar com Jayce, foi atingido por um golpe de faca no momento em que se virou de costas. Ressaltou que acusado negou qualquer agressão, mas, em razão da facada, até hoje sofre problemas de saúde e não consegue desempenhar suas atividade laborais como antes.

Assim, não evidenciado, de forma incontroversa, que o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude da
legítima defesa
, cumpre ao Júri a apreciação de tal tese defensiva.

Em semelhante sentido, cito precedente do C. STJ:

“(...)
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, uma vez não evidenciada, de plano, a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima de defesa, mister seja o réu pronunciado
, inexistindo ilegalidade a ser sanada, sendo, de todo modo, imprópria a via do especial à revisão do entendimento, nos termos da Súmula 7/STJ (...).” (STJ. AgRg no AREsp n. 1.949.308/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022). (grifo acrescido)

Em idêntica direção, o pleito de
desclassificação
do crime para a figura da lesão corporal (art. 129 do CP), não merece provimento.

Isso porque, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta, ou seja, se o agente agiu com vontade de matar, ou apenas de lesionar, é tarefa que deve ser analisada pelo órgão judicial competente, qual seja, o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial do STJ:

“(...) 6. Havendo a demonstração de fatos definidores da justa causa, deve ser mantida a pronúncia, não sendo juridicamente viável realizar-se a desclassificação ou despronúncia, que exigiriam certeza jurídica sobre a não ocorrência de animus necandi, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal. 7. Agravo regimental improvido.” (STJ. AgRg no HC n. 727.538/AL,
relator Ministro Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 18/10/2022
, DJe de 21/10/2022).

Prosseguindo, quanto ao pleito de decote da
qualificadora do motivo
torpe
,
importa registrar que, na fase de pronúncia, tal pretensão somente é cabível quando manifestamente incongruente com os elementos de prova apurados.

Não é o caso dos autos, uma vez que os indícios de prova produzidos nos autos apontaram que o réu praticou o crime, em tese, por motivo torpe cabendo ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia, e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor, acerca da conduta praticada pelo réu

(STJ. AgRg no AREsp 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023
, DJe de 17/4/2023).

Por fim, quanto ao pedido de perícia no aparelho telefônico do acusado, sob alegação de suposto cerceamento de defesa, cumpre ressaltar que o magistrado detém a faculdade de indeferir diligências probatórias consideradas irrelevantes ou impertinentes, nos termos do art. 400§1°, do Código de Processo Penal, com fundamento no princípio do livre conhecimento motivado.

Não obstante, como bem consignado pelo juízo
a quo
, a eventual ligação telefônica supostamente realizada pelo acusado à polícia não tem condão de afastar a tipicidade da conduta imputada, razão pela qual não há que se falar em nulidade por suposto cerceamento de defesa.

Diante de tal quadro probatório, a pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar, livremente, a acusação e as teses defensivas, dirimindo as eventuais dúvidas em Plenário.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 14760270),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.